Tribunal: TJBA
Processo: 8026493-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026493-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILLA PAULINE DA SILVA FERREIRA TELES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra omissão da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, consubstanciada na inércia quanto à análise do requerimento administrativo, protocolado desde agosto de 2024, referente à concessão de adicional de insalubridade, tombado sob o Processo Administrativo SEI nº 071.3541.2024.0027854-19. Pleito pela apreciação do pedido no prazo legal, diante da mora administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da Administração Pública na conclusão do processo administrativo que trata do pedido de adicional de insalubridade, protocolado há vários meses, viola o direito da impetrante à razoável duração do processo e impõe a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988 assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, sendo norma de eficácia plena aplicável também aos processos administrativos de cunho patrimonial. 2. Nos termos dos arts. 4º, II, 12 e 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011, é direito do administrado obter decisão final motivada em prazos definidos, sendo que a autoridade competente deve decidir em até 30 dias, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante fundamentação expressa. 3. Comprovada a omissão administrativa e a ausência de justificativa para a mora no exame do pedido, configura-se violação ao direito líquido e certo da impetrante à prestação de uma resposta conclusiva em prazo razoável. 4. A demora injustificada compromete a efetividade do direito à remuneração adequada por exercício de atividade em condições insalubres, de natureza alimentar, e agride o princípio da eficiência da Administração Pública. 5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a demora excessiva e injustificada na análise de pedidos administrativos configura ilegalidade passível de correção por via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Pedido procedente. Tese de julgamento: A Administração Pública viola o direito à razoável duração do processo quando se omite, sem justificativa plausível, em concluir processo administrativo de natureza patrimonial. A inércia estatal, mesmo diante da discricionariedade administrativa, não pode se perpetuar a ponto de frustrar o direito fundamental à resposta tempestiva. A mora administrativa em pedidos de adicional de insalubridade configura ilegalidade passível de correção por Mandado de Segurança. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8026493-86.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MILLA PAULINE DA SILVA FERREIRA TELES e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.